Tribunal: TJMT
Processo: 15172-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 583448-1 / 2020
Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80151723020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80151723020188110001
Requerente: CLARO S.A.
Requerido: EDIVAN SALVADOR DA SILVA
Beneficiário: CLARO S.A.
Conta Judicial 3700112206300
Valor: R$ 107,73 (cento e sete reais e setenta e três centavos)
Autorizado: CLARO S.A.
CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Data de Emissão: 30/01/2020
Titular Conta CLARO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 40.432.544/0001-47
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 3070 380075
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Convênio 1122952
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 30/01/2020 19:54